Tribunal: TJDFT
Processo: 0754034-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CARÁTER URGENTE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES E ARRESTO. COEXISTÊNCIA DAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. QUANTUM. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da persistente recalcitrância no adimplemento do comando judicial obtido tão-somente por meio de sucessivos arrestos dos valores necessários à continuidade do tratamento médico da paciente na modalidade “home care”, não se faz possível elidir a multa cominatória (astreintes) aplicada como meio de compelir a operadora do plano de saúde a cumprir a obrigação de fazer, de caráter urgente.
2. As astreintes têm por escopo compelir a parte a cumprir a obrigação e não se confundem com os arrestos realizados na conta da operadora do plano de saúde, cujo escopo foi, como última medida de salvaguarda, viabilizar de forma direta a continuidade do tratamento que, a despeito da multa cominatória, não vinha sendo custeado pela operadora. Por possuírem naturezas distintas, a coexistência das astreintes e do arresto é possível a depender das circunstâncias da hipótese in concretum, como ocorre no caso dos autos.
3. O montante da soma das astreintes já cominadas - R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) - perfaz valor que exorbita em demasia o "quantum” até então despendido com o tratamento da paciente, se mostrando desarrazoado, pois superior a três vezes o valor arrestado para adimplemento da obrigação, razão pela qual revela-se adequada a sua redução para importância capaz de manter o caráter persuasivo da medida - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) -, de modo a evitar conduta recidiva da operadora do plano de saúde e fonte de enriquecimento ilícito da segurada, sem prejuízo de novas cominações por eventuais descumprimentos futuros do comando judicial.
4. Agravo de Instrumento n. 0736825-27.2023.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno e Agravo de Instrumento n. 0754034-09.2023.8.07.0000 prejudicados.